Tribunal: TJMT
Processo: 1006183-50.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006183-50.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[RUBIA FERRETTI - CPF: 502.334.081-34 (ADVOGADO), EVA MARIA DA GUIA - CPF: 690.903.271-34 (INTERESSADO), JUIZ DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO JOSE DA COSTA - CPF: 819.522.871-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANTONIO DE ALMEIDA - CPF: 033.230.401-98 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON OLIVEIRA BARRETO - CPF: 020.202.965-43 (VÍTIMA), ELISSANDRO SANTANA SILVA - CPF: 337.972.898-55 (VÍTIMA), RUBIA FERRETTI - CPF: 502.334.081-34 (INTERESSADO), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO. JULGAMENTO DE
HABEAS CORPUS
EM PLANÁRIO VIRTUAL. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL FORMULADO REGULARMENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS.
01. É nulo o julgamento realizado em Plenário Virtual quando cabível sustentação oral pelo advogado e o respectivo pedido é formulado regularmente.
02. Na espécie, o defensor requereu a sustentação oral no bojo de
habeas corpus
, no prazo e modo adequados, razão pela qual o julgamento em Plenário Virtual violou o direito de defesa.
03. Embargos acolhidos para nulificar o julgamento em Plenário Virtual e, por conseguinte, permitir a realização de novo julgamento com sustentação oral.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de embargos declaratórios opostos por Eva Maria Da Guia, com base no art. 619 do Código de Processo Penal, visando sanar omissão contida no acordão desta Quarta Câmara Criminal, que, à unanimidade, denegou a ordem de
habeas corpus
deduzida nos autos n. 1006183-50.2024.8.11.0000.

Sustenta a embargante, em síntese, nulidade do aludido acórdão por violação ao direito de defesa, na medida em que o julgamento em Plenário Virtual ocorreu à revelia de seu pedido de sustentação oral, formulado em tempo e modo adequados.

Requer, por conseguinte, a anulação do julgamento virtual do
habeas corpus
n.
1006183-50.2024.8.11.0000 e a realização de novo julgamento,
mediante a intimação da defesa, conferindo-lhe o direito a sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

No caso, embora não se denote omissão, contradição ou obscuridade em relação ao acórdão proferido, observo, todavia, a existência de nulidade passível de ser sanada.

Assim, recebo os embargos declaratórios.

Embora não haja previsão legal para que a defesa seja intimada do julgamento da ação mandamental de
habeas corpus
, consolidou entendimento nos Tribunais Superiores no sentido de que há cerceamento de defesa pelo não comunicado ao defensor/impetrante acerca do julgamento do
writ
, desde que expressamente solicitado nos autos. (EDcl no HC 486.243/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 25/03/2019).

No caso, a impetrante em petição complementar, postulou, expressamente, a intimação da sessão de julgamento para fim de sustentação oral, contudo o julgamento ocorreu em Plenário Virtual, consoante estabelece a Portaria n. 01/2024 (id. 210700222).

Dispõe o art. 3º da referida Portaria: “
(...)As partes e/ou advogados poderão,
até às 18:00 horas do dia anterior ao início da sessão de julgamento
, mediante peticionamento eletrônico nos autos, se opor ao julgamento virtual, solicitando seja realizado por videoconferência ou sessão presencial”.

Assim, no caso concreto, o pedido de sustentação oral da embargante é tempestivo, porquanto realizado às 15h48m do dia 15/04/2024, ou seja, um dia antes da sessão virtual realizada em 16/04/2024.

Logo, mostra-se evidente a nulidade do julgamento do
habeas corpus
em questão, por cerceamento de defesa, eis que a sessão virtual ocorreu à revelia do pedido regular de sustentação oral, impondo-se, por conseguinte, a necessária declaração de nulidade do respectivo acórdão e a realização de novo julgamento.

Diante do exposto, acolho os embargos de declaração, para declarar a nulidade do acórdão de julgamento do
Habeas Corpus
nº
1006183-50.2024.8.11.0000 (id. 211388680)
, determinando a inclusão do
writ
em sessão de julgamento por videoconferência ou presencial, mediante prévia intimação do impetrante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024